Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Cumprimento de sentença. Recurso do réu visa à reforma da sentença, em sede de cumprimento de sentença, que julgou procedentes os pedidos do autor, de modo a incluir, no valor do crédito devido, valores discutidos em processo diverso.
2 – Coisa julgada. Lucros cessantes. Síntese Fática. Conforme se verifica pela análise do processo 0703514-17.2015.8.07.0003, a ora recorrida, em processo anterior (2014.03.1.018139-6), transitado em julgado (cujos autos já foram destruídos), pleiteou a condenação da ora recorrente (construtora) ao pagamento de lucros cessantes, devido ao atraso na entrega das chaves de se imóvel. Tendo em vista a destruição dos autos do processo 2014.03.1.018139-6, a ora recorrida, colacionou no presente processo, a cópia de alguns documentos daquele processo. Em análise da sentença daquele processo (2014.03.1.018139-6) (documento de ID 20939629), verifica-se que a construtora fora condenada ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$950,00, por mês, havendo o juiz limitado o período da indenização, in verbis: “fixo-o em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) por cada mês de atraso, a contar de fevereiro de 2014 até julho de 2014.” Contudo, a ora recorrida, ingressou com nova ação em 20/10/2015 (0703514-17.2015.8.07.0003) a fim de pleitear os valores devidos a título de lucros cessantes, compreendidos entre agosto de 2014 e março de 2015, os quais não foram abarcados pela sentença do processo originário (2014.03.1.018139-6). Nesta nova ação (processo: 0703514-17.2015.8.07.0003), esta Turma Recursal reconheceu a coisa julgada referente ao processo 2014.03.1.018139-6 e negou provimento ao recurso. No presente cumprimento de sentença fora incluído no cálculo, pelo juízo de origem, em sede de Embargos de Declaração, o período de agosto de 2014 a março de 2015, a título de lucros cessantes. Decisão à qual se insurge o ora recorrente.
3 – Cumprimento de sentença. Lucros Cessantes. Lapso Temporal. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). Ademais, conforme restou consignado no julgamento do recurso inominado, no processo de número 0703514-17.2015.8.07.0003 (que reconheceu a coisa julgada da segunda ação intentada pela ora recorrida), o presente caso trata de obrigação de trato sucessivo, cuja incidência dos lucros cessantes ocorre até o cumprimento efetivo da obrigação. Dessa forma, tendo-se em vista que, conforme indica o documento de id 602741 (processo: 0703514-17.2015.8.07.0003), a entrega das chaves ocorreu somente em 21/03/2015, incólume a sentença que reconheceu a incidência do período compreendido entre agosto de 2014 e março de 2015 no presente cumprimento de sentença e determinou que o executado/ora recorrente efetuasse o pagamento complementar da quantia devida. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

F